Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719666-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL, B2W COMPANHIA DIGITAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 12, da Lei no 12.016/09, ouça-se o Ministério Público. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator